Tribunal: TJSP
Processo: 1023863-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SANTOS – PRETENSÃO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME JURÍDICO EXTRANUMERÁRIO PARA O CÔMPUTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO – ADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.